Tribunal: TJBA
Processo: 0539636-05.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0539636-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GILCELIO ANDRADE NUNES e outros

Advogado(s): PAULO ANTONIO VILABOIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
S
CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RÉUS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECORRENTES QUE SUPOSTAMENTE SURPREENDERAM A VÍTIMA DESFERINDO-LHE DISPAROS DE ARMA DE FOGO COM O INTUITO DE CEIFAR-LHE A VIDA, POR FORÇA DE ANTERIOR DESENTENDIMENTO.

SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. ARGUMENTO FORMULADO PELO RECORRENTE GILCELIO ANDRADE NUNES. AVENTADA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE.
RECONHECIMENTO
DO ACUSADO QUE
, MESMO EVENTUALMENTE DESPIDO DO ATENDIMENTO ÀS FORMALIDADES INSCULPIDAS NA LEI ADJETIVA PENAL, POSSUI VALOR PROBATÓRIO QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS TAIS COMO OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
PRESTADOS EM JUÍZO E O PRÓPRIO RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA
. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE CARECE DE GUARIDA.

AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUBSIDIAR A PRONÚNCIA.
INSURGÊNCIA RELATIVA À MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO.
PLEITO RECURSA
L
COMU
M
AOS RECORRENTES GILCELIO
ANDRADE NUNES E LUIS HENRIQUE CONCEIÇÃO FERNANDES DOS SANTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO FUSTIGADA NESSA SENDA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA
QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, PAUTANDO-SE
NA PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E NÃO EM PROVAS IRREFUTÁVEIS, NECESSÁRIAS A
PENAS PARA A PROLAÇÃO DE
CONDENAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.
MOTIVAÇÃO DECLINADA QUE DEVE
SITUAR-SE
– COMO
SITUOU-SE
NO CASO CONCRETO –
DENTRO DE LIMITES ESTREITOS, DE FORMA COMEDIDA, SOB PENA DE INFLUENCIAR OS JURADOS E TORNAR-SE INIDÔNEA.

L
EI ADJETIVA PENAL

QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO,
N
O PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL
,
DE ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA, QUANDO RATIFICADOS POR PROVAS PRODUZIDAS EM INSTRUÇÃO
CRIMIN
AL.
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
.
155 E
413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REQUERIMENTO ELABORADO PELO RECORRENTE GILCELIO ANDRADE NUNES. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS QUALIFICADORAS APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
IN CASU
.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE SUGERE INDÍCIOS DE QUE
A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELA AÇÃO DOS ORA RECORRENTES, RESTANDO IMPOSSIBILITADA DE DEFENDER-SE, POIS ENCONTRAVA-SE DORMINDO NO SOFÁ DE SUA RESIDÊNCIA
.
CONJECTURADA MOTIVAÇÃO DO DELITO QUE DERIVA DE
HIPOTÉTICO
DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE OS ENVOLVIDOS.
QUALIFICADORA
S
QUE MERECE
M
EXCLUSÃO, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO
EXPLICI
TAMENTE DISSOCIADA
S
DA REALIDADE DOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO
OBSERVA
DA N
A ESPÉCIE.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso
s
em Sentido Estrito, manejado
s
por
Gilcelio Andrade Nunes e Luis Henrique Conceição Fernandes dos Santos
, face à decisão proferida pel
a

Eminente Magistrada do

MM.
1º
Ju
ízo
da
1º Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de
Salvador
/Ba, Dr
a
.
Gelzi Maria Almeida Souza Matos
, que o
s
pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na madrugada de 22 de abril de 2016, no Bairro de Sussuarana, nesta Capital, os ora Recorrentes surpreenderam Rubens Silva Santos, deflagrando contra este disparos de arma de fogo que ceifaram-lhe a vida. Consta dos fólios, ademais, que o crime teria sido praticado por força de desentendimentos anteriores entre os conjecturados autores e a vítima
.

3.
DECISÃO RECORRIDA E
RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual
a

Magistrad
a
de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o
s
ora Insurgente
s

como incurso
s
no Art. 121, § 2º, inciso
s I e IV
, do Código Penal
.
Inconformados, os ora Irresignados aviaram os pertinentes Recursos
Stricto Sensu
, sustentando, em síntese, a ausência de indícios de autoria delitiva, a deficiência de motivação do ato decisório combatido, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico e a necessidade de exclusão das qualificadoras ora reconhecidas.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pel
o
Eminente Procurador Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto
, pugna pelo desprovimento do
s
Recurso
s

e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda,
em apertado resumo,
que
na situação em espeque,
sequer fora realizado reconhecimento pessoal do acusado em sede policial,

de modo que “não há que se falar em violação ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, não se podendo alegar nulidade de ato que não existiu.” Noutra baila, consigna que “no caso em tela, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem do Laudo de Exame Cadavérico, bem assim dos depoimentos das testemunhas colhidas em juízo.” Arremata, ao final, que “somente se autoriza o afastamento das qualificadoras diante de sua manifesta improcedência, hábil a excluir, em caráter bastante excepcional, a apreciação de tais circunstâncias pela Corte Popular.”

5.
INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO O BASTANTE PARA VIABILIZAR A SUBMISSÃO DOS RECORRENTES AO JÚRI POPULAR.
Inicialmente, cumpre salientar que a alegação do Recorrente Gilcelio Andrade Nunes, no sentido de que “são vários os vícios detectados no presente processo quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha” carecem de albergamento. Isto porque, depreende-se da leitura do
in folio
, que a pronúncia não se baseou exclusivamente no referido elemento probatório, mas sim, em todo o conjunto de provas produzido no processo, mormente os depoimentos testemunhais prestados em instrução criminal, sob o crivo das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito, assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
o
reconhecimento pessoal
ou fotográfico
, mesmo sem as formalidades do
A
rt. 226 do CPP,
quando
corroborado por outros elementos probatórios, como depoimentos
testemunhais, é válido para subsidiar decisão desfavorável ao Réu. (AgRg no HC n. 964.552/SP, Rel(a). Min(a). Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).
Assim sendo, forçoso
rechaçar o argumento de nulidade nessa seara.

6. DA APTIDÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO PARA SUBSIDIAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DO ATO DECISÓRIO COMBATIDO
.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

7
.
Assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, que “
A decisão

de pronúncia

exige apenas indícios

de autoria

e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).
Registre-se, por oportuno, que consoante esteira intelectiva esposada pelo Tribunal da Cidadania, elementos informativos e probatórios, ratificados em Juízo, são aptos a embasar decisões como a de pronúncia. (AgRg no HC n. 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).

8
.

Urge afirmar, outrossim, que no atual momento processual, o dever de fundamentação do Magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados e tornar-se inidônea, nos termos da linha de raciocínio explicitada pela jurisprudência da Corte Infraconstitucional (AgRg no HC n. 724.049/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022). A esse respeito, insta ressaltar que a doutrina especializada
de Gustavo Badaró
leciona que “A restrição à fundamentação do ato decisório justifica-se para evitar que a pronúncia se transforme em verdadeira peça de acusação, trazendo em sua motivação, por exemplo, afirmações categóricas a autoria delitiva e influenciando o Conselho de Sentença, verdadeiro juiz natural da questão.”

9
.
No caso em tela,
depreende
-se
da análise
do
decisum
fustigado
que
a
materialidade
delitiva
restou comprovada através do Laudo de Exame Necroscópico da vítima Rubens Silva Santos, constando que o mesmo faleceu de “
hipovolemia secundária a ferimentos de carótida direita por projéteis de arma de fogo.”

Assevera, igualmente, o provimento jurisdicional vergastado, que as oitivas colhidas em Juízo, registradas em meio audiovisual, demonstram que após desentendimento entre Rubens e Luis Henrique, este último invadiu a residência da vítima e o esmurrou. Ato contínuo, Gilcélio, que também invadira a casa de Rubens, desferiu disparos de arma de fogo ceifando a vida da vítima, a mando de Luis Henrique. Constatados, portanto, os indícios de autoria delitiva que permitem a submissão dos Insurgentes ao Julgamento Popular.

10. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SE REVELA INEXEQUÍVEL NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL.

Por fim, no que se refere às qualificadoras, tem-se que estas apenas e tão somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia caso explicitamente dissociada da realidade dos autos – circunstância não verificada na hipótese
sub examine
. Sobre o assunto, esclarece a jurisprudência do E. STJ que “Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.601.247/RN,
Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025).

11. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Recursos em Sentido Estrito tombados sob o nº
0539636-05.2017.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
s

Gilcelio Andrade Nunes e Luis Henrique Conceição Fernandes dos Santos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11